Tribunal: TJSP
Processo: 0037301-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal) – Impetração pleiteando, nos autos da ação penal no 1521318-96.2019.8.26.0228, o relaxamento da prisão, com fundamento no excesso de prazo para formação da culpa. Subsidiariamente, pugna pela concessão de liberdade provisória, com amparo na ausência de requisitos legais para manutenção da custódia –

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal) – Impetração pleiteando, nos autos da ação penal no 1521318-96.2019.8.26.0228, o relaxamento da prisão, com fundamento no excesso de prazo para formação da culpa. Subsidiariamente, pugna pela concessão de liberdade provisória, com amparo na ausência de requisitos legais para manutenção da custódia – Descabimento – Excesso de prazo não configurado – Paciente preso em flagrante no dia 01/09/2019; flagrante convertido em prisão preventiva na mesma data; denúncia oferecida em 04/09/2019 e previamente recebida no dia seguinte; defesa prévia apresentada em 12/02/2020; ratificação do recebimento da denúncia ocorrido na mesma data, oportunidade em que o Meritíssimo Juiz da causa designou audiência de instrução, debates e julgamento para 28/04/2020, a qual foi posteriormente redesignada para o dia 01/12/2020 em razão do advento da pandemia de COVID-19 – Instrução criminal que está em curso regular – Critério da razoabilidade – Concessão de liberdade provisória – Impossibilidade – Permanecem hígidos os fundamentos do quanto decidido por esta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal nos autos do habeas corpus no 2210573-21.2019.8.26.0000, em sessão de julgamento permanente e virtual realizada no dia 06/11/2019 – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (hediondo) – Ainda que sejam favoráveis as condições pessoais do paciente, não se pode deslembrar que ele está sendo denunciado porque, em tese, com ânimo homicida e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a uma pessoa com golpes de faca e foi preso em flagrante na posse da arma branca supostamente utilizada na prática delitiva, além de ter sido pessoalmente reconhecido por 02 (duas) testemunhas como o autor do crime em solo policial – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62 do CNJ – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.